Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727943-76.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SANTOS OLIVEIRA VIEIRA, FELIPE DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA AGRAVADO: JUSSIARA SANTOS ERMANO SUKIENNIK D E S P A C H O Considerando que foi prolatada sentença no feito de origem julgando extinto o processo em razão do pagamento, intimem-se os Agravantes para se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator